Tribunal: TJBA
Processo: 8049663-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049663-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRUNO BRAGA DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SAEB 05/2022. AVALIAÇÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO DE RAÇA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS QUANTO AO NÃO ENQUADRAMENTO NO FENÓTIPO DE PESSOA NEGRA/PARDA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Bruno Braga dos Santos Santana contra ato reputado ilegal do Secretário da Administração do Estado da Bahia, do Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia e do Governador do Estado da Bahia, devido à sua eliminação no concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A eliminação decorreu de não ter sido reconhecido pela Comissão de Heteroidentificação como negro ou pardo, conforme autodeclarado. II. Questão em discussão: A questão em análise versa sobre a legitimidade das autoridades coatoras e a legalidade do processo de heteroidentificação, que resultou na exclusão do impetrante das vagas reservadas a negros e pardos. III. Razões de decidir: 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Comandante-Geral da Polícia Militar, pois o edital do concurso os indica como responsáveis pela condução do certame. Quanto ao Governador do Estado, ainda que não tenha atuado diretamente, sua competência para nomeação e posse justifica sua inclusão como parte legítima. 2. A ausência de comprovação de direito líquido e certo será analisada juntamente com o mérito. 3. A intervenção judicial em concursos públicos é limitada, sendo permitida apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853, STF). 4. O procedimento de heteroidentificação, instituído para garantir a correta aplicação de políticas afirmativas, deve respeitar a dignidade humana e assegurar o contraditório e ampla defesa. A Lei nº 13.182/2014, do Estado da Bahia, define critérios claros para reserva de vagas raciais em concursos públicos. 5. No caso concreto, o parecer da Comissão de Heteroidentificação foi genérico, sem explicitar as características que motivaram a eliminação do impetrante, violando o princípio da motivação. 6. De outro lado, foram colacionadas provas que demonstram que o Impetrante é pessoa parda, apto, portanto a concorrer e ocupar uma das vagas destinadas às cotas raciais IV. Dispositivo e tese: Concede-se a segurança para que seja anulada a decisão da Comissão de Heteroidentificação, com a devida reintegração do impetrante ao certame, na lista dos candidatos aprovados que concorreram às vagas destinadas ao provimento por cota para pessoas autodeclaradas negras e pardas, respeitada a ordem de classificação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049663-58.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante BRUNO BRAGA DOS SANTOS SANTANA e como Impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, de de 2024. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator